Tribunal: TJDFT
Processo: 0701775-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701775-57.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCELLO FURLANETTO GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. CASO CONCRETO. VALOR PACTUADO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O art. 38 da Lei n° 5.172/1966 (Código Tributário Nacional) estabelece que a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel ou dos direitos transmitidos. 2. Segundo o art. 6o da Lei distrital 3.830/2006, o valor venal determinado pela administração tributária, por meio de avaliação realizada com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. 3. Conforme o §2o do art. 6o da Lei distrital 3.830/2006, para efeito de cálculo do Imposto sobre a Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI, prevalecerá o valor declarado no instrumento quando este for superior ao referido valor apurado em avaliação da administração pública. 4. Ademais, para a aplicação da base de cálculo fixada arbitrariamente pela Administração Pública, desconsiderando-se o valor declarado pelo contribuinte adquirente, exige-se que Fisco observe o procedimento administrativo regular previsto no art. 148 do Código Tributário Nacional. 5. Cabível, portanto, a repetição do indébito tributário em relação à quantia divergente não apurada em processo administrativo fiscal. 6. Recurso conhecido e improvido.” A parte recorrente alega ofensa ao artigo 156, II, da Constituição, sob o fundamento de que a Turma Julgado usurpou o sujeito ativo da relação tributária motivadora da lide e o direito de instituir e exigir o ITBI. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa disposição legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como se extrai do entendimento abaixo da Corte Suprema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Nesse contexto, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. III - Nesse toar, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe. Publique-se. Brasília, 14 de outubro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito